Tribunal: TJES
Processo: 5001044-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001044-38.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: NILCEA DURÃO MARQUES E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e que são Embargados NILCEA DURÃO MARQUES e OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001044-38.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: NILCEA DURÃO MARQUES E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A., pertinentemente ao v. acórdão id 2071762, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de NILCEA DURÃO MARQUES e OUTRO, ora Embargados.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2277409, que o v. acórdão incorreu em erro de premissa quanto à existência de relação de consumo e acerca da denunciação da lide.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em erro de premissa.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a pretexto de erro de premissa, a Embargante visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o reconhecimento da relação jurídica por equiparação e a manutenção do indeferimento da denunciação da lide formulada pela Agravante nos autos da ação judicial de origem.

Quanto ao erro de premissa ou erro de fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de utilização da referida tese (erro de premissa ou erro de fato) para fins de rediscussão e reexame da matéria fática já apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, conforme ilustra, por todos, o julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 0008934-67.2014.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS DE PREMISSA FÁTICA. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A aceitação dos aclaratórios para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado, não pode ser empregado como pretexto para se buscar o reexame de posicionamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador.

II - As questões apontadas como premissas fáticas equivocadas foram devidamente delineadas e fundamentadas nos autos, não havendo qualquer razão para sua modificação.” (grifo nosso)

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e que são Embargados NILCEA DURÃO MARQUES e OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.